Tribunal: STF
Processo: HC 269199
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sérgio Azevedo Gimenes e outro em favor de Leandro José de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.053.303/SP.
Colho da decisão monocrática mantida pelo ato impugnado:

“Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Leandro José de Sousa, condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado à pena de 14 anos de reclusão, depois reduzida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para 12 anos, em regime inicial fechado.
Alega-se a execução antecipada da pena, sem fundamentos cautelares do art. 312 do Código de Processo Penal, baseada apenas na soberania dos veredictos.
Sustenta-se nulidade absoluta por cerceamento de defesa, pois o patrono que atuou em plenário não foi intimado da sentença condenatória, o que impede a fluência do prazo recursal e contamina os atos subsequentes, inclusive o mandado de prisão.
Aduz-se ilegalidade por inversão da ordem dos quesitos, uma vez que priorizada a tese subsidiária de desclassificação antes da absolvição, em afronta ao art. 483 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Requer-se a imediata suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca-se: a declaração de nulidade absoluta dos atos posteriores à sentença, com nova intimação do defensor que atuou em plenário, reabertura integral do prazo recursal e revogação definitiva do mandado de prisão. Subsidiariamente, pleiteia-se a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, por vício na quesitação e a cassação da ordem de prisão para assegurar ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade”. (eDOC 2, p. 987)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por substitutivo de revisão criminal e o agravo regimental não foi conhecido por não haver impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática.
Nesta Corte, são reiterados os pedidos.
Intimados a tanto (eDOC 5), os impetrantes emendaram a inicial para destacar as peças processuais mais relevantes à compreensão da controvérsia. (eDOCs 6-18)

É o relatório. 
Decido. 

Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:

“Ademais, quanto à nulidade por cerceamento de defesa, é indevida a pretendida supressão de instância. O Tribunal de origem não tratou da matéria. Também segundo o entendimento desta Corte, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública...
No mais, inexiste flagrante ilegalidade a ser reparada por meio de habeas corpus de ofício.
Além de a suposta nulidade relacionada à quesitação não ter sido suscitada em momento oportuno (fl. 901), se houver inversão da ordem dos quesitos, em dissonância com a orientação desta Corte Superior a respeito do art. 483, § 4º, do CPP, será necessário verificar se foi oportunizado aos jurados analisar as teses de absolvição e desclassificação, a fim de concluir pela ocorrência de prejuízo que justifique a anulação do julgamento. Não há nulidade se ambas as teses são, ao fim e ao cabo, apreciadas pelo Conselho de Sentença. Em contrapartida, estará configurado o prejuízo para o réu se, em decorrência da inversão dos quesitos, o Conselho de Sentença acolher o pleito defensivo de desclassificação, sem que haja sido apreciada a tese principal, qual seja, a absolvição. Na espécie, não há falar em prejuízo, e, portanto, em nulidade, uma vez que, apesar das alegações da defesa, ambas as teses foram apreciadas e rejeitadas pelos jurados (fls. 900/901) – (REsp n. 1.849.862/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/9/2020).
Por fim, não tem cabimento a pretensão de cassação da ordem de prisão, já que a custódia do paciente decorre de condenação definitiva”. (eDOC 2, p. 988)

Inicialmente, verifica-se que foi interposto recurso de apelação pela defesa constituída, de cuja petição constou o nome do primeiro impetrante (eDOC 2, p. 802). Não houve, portanto, prejuízo à defesa.
Correta também a monocrática do STJ ao deixar de conhecer da alegação de nulidade da quesitação, uma vez que a defesa não a impugnou durante a sessão de julgamento (eDOC 2, p. 738), como deveria (CPP, art. 571, VIII). Cito, como precedentes desta Corte, os julgados no RHC 254.747 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025, e no HC 264.798 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.3.2026, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE PELA NÃO INCLUSÃO DE QUESITO DA DEFESA SOBRE DESCLASSIFICAÇÃO. QUESITO INCOMPATÍVEL COM ALEGAÇÃO ANTERIOR DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

Ao fim, visto que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado, não há mais qualquer requisito legal para a prisão cujo atendimento possa ser controvertido.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, 
descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente